Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-19.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003318-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA - CPF: 006.546.651-92 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS TAVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILLENY VITORIA MONTEIRO TEIXEIRA (APELADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 699.362.421-49 (APELADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 697.779.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DA SILVA PONTES - CPF: 051.894.071-36 (ADVOGADO), MAIRA DA SILVA PONTES - CPF: 051.894.071-36 (ASSISTENTE), WALLYSON FERREIRA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RENATA AZEVEDO - CPF: 784.752.281-00 (ASSISTENTE), LEANDRO DONIZETE LUCAS DA SILVA - CPF: 227.061.318-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DOS SANTOS TAVEIRA - CPF: 654.298.342-20 (APELADO), MILLENY VITORIA MONTEIRO TEIXEIRA - CPF: 092.058.351-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003318-19.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA, ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA, FABIO DOS SANTOS TAVEIRA, MILLENY VITORIA MONTEIRO TEIXEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINAR – DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS – TORTURA SUPOSTAMENTE COMPETIDA POR POLICIAIS – INVIABILIDADE – MÉRITO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – VIABILIDASDE – RECRUDESCIMENTO DA PENA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU – RÉS ABSOLVIDAS – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS A COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E DURADOURO ENTRE OS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O laudo pericial não é conclusivo para a ocorrência de tortura física, há apenas hipótese sobre a possibilidade de vestígios de lesão, não se confirmando essa possibilidade, muito menos que elas advieram das ações dos policiais, uma vez que não há prova dessa prática.

Sendo objeto de recurso o pedido de absolvição da ré pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, ausente interesse recursal da Defensoria Pública, haja vista que foi absolvida do respectivo delito pelo juízo de primeiro grau. Recurso não conhecido neste ponto.

A quantidade da droga (4,645 kg) deve ser considerada para recrudescer a pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Não havendo provas contundentes nos autos de que as rés absolvidas, em primeira instância, estavam envolvidas na comercialização de entorpecentes, juntamente com os condenados, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes não estão preenchidos, mormente porque não se tem descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003318-19.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA, ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA, FABIO DOS SANTOS TAVEIRA, MILLENY VITORIA MONTEIRO TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; absolver Ana Carolina Palhares, Fábio dos Santos Taveira, Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, e condenar:

-
Ana Carolina Palhares
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e

-
Fábio dos Santos Taveira
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (réu reincidente), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 148794854).

O
Ministério Público
, nas razões de apelação, pretende a reforma a dosimetria em relação à Ana Carolina Palhares e Fábio dos Santos Taveira.

Requer a condenação de Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Pleiteia a condenação de Milleny Vitória Monteiro, Fábio dos Santos Taveira, Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva pela prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A defesa de Milleny Vitória Monteiro Taveira e Rozinéia Monteiro da Silva, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença absolutória (Id.: 148794859).

A
Defensoria Pública
, na defesa de Fábio dos Santos Taveira, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, deprecando pela manutenção da sentença que o absolveu do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 148795877).

A
defesa de Ana Carolina Palhares
, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação interposta pelo Ministério Público para que seja mantida a sentença em todos os seus pontos (Id.: 148794881).

A
Defensoria Pública
, na defesa de Ana Carolina Palhares, nas razões de apelação, pretende, em preliminar, a declaração da ilicitude de todas as provas, nos moldes do § 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, por suposta violência praticada pelos policiais militares durante a abordagem.

No mérito, requer a absolvição do delito de associação criminosa frente à fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal (Id.: 188339162).

O Ministério Público, nas contrarrazões de apelação, depreca pelo não provimento do recurso de apelação apresentado pela Defensoria Pública, na defesa de Ana Carolina Palhares (Id.: 191332226).

O réu
Fábio dos Santos Taveira
, devidamente intimado da sentença, manifestou o desejo de não recorrer (Id.: 200291686).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, na defesa de Ana Carolina Palhares e pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para que Ana Carolina Palhares da Silva, Rozinéia Monteiro da Silva, Fábio dos Santos Taveira e Milleny Vitória Monteiro Teixeira sejam condenados pelos delitos do artigo 33,
caput
, e do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, bem como para que a pena de Ana Carolina Palhares da Silva e Fábio dos Santos Taveira seja recrudescida em relação ao delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 192529696 e Id.: 150062158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003318-19.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA, ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA, FABIO DOS SANTOS TAVEIRA, MILLENY VITORIA MONTEIRO TEIXEIRA

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL – ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE PRÁTICA DE TORTURA OCORRIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, na defesa de Ana Carolina Palhares pretende a declaração da ilicitude de todas as provas, nos moldes do § 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, por suposta violência praticada pelos policiais militares durante a abordagem.

É consabido que para a invalidação do acervo probatório, decorrente de tal prática, deve estar amparada por elementos indene de dúvidas sobre a ocorrência da agressão física, dada a sua relevância, por se tratar de ilícito penal.

Nesse ponto, a apelante alega que o laudo de exame das condições físicas da acusada atesta ferimentos e contusões, como socos, chutes e puxões de cabelo (Id.: 148794678), evidenciando a tentativa dos policiais em utilizar de meios obscuros para obtenção
“de provas sobre o restante das drogas e os locais que desejavam verificar”
.

Afirma, diante deste contexto, que Fábio somente
“foi incluso no polo passivo como resultado prático da tortura concretizada contra a acusada”
.

O laudo pericial atesta a presença de
equimose arroxeada em face posterior do terço posterior/lateral da perna esquerda e equimose avermelhada em região dorsal esquerda
.

Assim, em que pese à referida alusão defensiva, o laudo pericial não é conclusivo para a ocorrência de
tortura física
, há apenas hipótese sobre a possibilidade de vestígios de lesão, não se confirmando essa possibilidade, muito menos que elas advieram das ações dos policiais, uma vez que não há prova dessa prática.

Com efeito, o magistrado, ao não acolher a alegação de tortura, assentou:

“A despeito da ausência de sintonia entre a tese defensiva apresentada pela Defesa Técnica e as declarações prestadas pela acusada Ana Carolina em Juízo, ainda que se tome por verdadeiras as declarações dos policiais militares que afirmaram na fase das garantias constitucionais que aquela foi a pessoa responsável pelo repasse de informações que deram êxito à localização de parte da droga na cidade de Cuiabá/MT e bem assim, do local que servia de depósito para o restante do entorpecente, localizado na cidade de Várzea Grade/MT, NÃO há elementos nos autos a corroborar a tese defensiva de que essas informações foram obtidas mediante tortura/agressões. Isso porque, malgrado haja apontamentos de lesões corporais nos autos de exame de corpo de delito, conforme Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.001059-01 (id. 75258807 - Pág. 13/22), não se pode afirmar que tenham relação com a suposta prática de tortura realizada com a finalidade de obtenção de informações, sobretudo, quando das nuances descritas no laudo pericial retromencionado não se vislumbrar vestígios físicos irrefutáveis do “grande dano físico” sofrido pela ré, tal qual alegado pela Defesa Técnica” (Id.: 148794842).

Portanto, a arguição de suposta tortura não tem influência alguma na conclusão da ação penal, até porque se pudesse evidenciar o delito praticado pelos policiais, no ato da prisão em flagrante da apelante, sua apuração seria autônoma, o que não autorizaria a nulidade da obtenção da prova.

Nesse sentido:

“Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade. (...)” (N.U 1005974-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Por derradeiro, resta claro que a prisão da apelante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pela Defensoria Pública.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 12 de janeiro de 2022, por volta das 14h37min., policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Mil, Bairro Fronteira, em Várzea Grande, quando visualizaram um veículo HB20, cor prata, placa RAN6H66,
“o qual já havia informações prévias de que estava sendo utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes”
.

Na sequência, os policiais militares abordaram o veículo, em que estavam Ana Carolina, Milleny Vitória e Rozinéia, e, durante a busca veicular, encontraram, dentro do porta-malas, uma caixa contendo 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha.

Ressai da peça acusatória que, ao ser indagadas sobre os entorpecentes, Ana Carolina disse que a droga lhe pertencia, e
“que estavam deslocando-se para entregar e vender o entorpecente, por aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) por quilo, bem como, que haviam entregue momentos antes ao denunciado Fábio no bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá,/MT, o qual comercializaria”
.

Avulta que, posteriormente, os policiais miliares dirigiram-se ao endereço de Fábio, momento em que lograram êxito em localizá-lo e, na oportunidade, encontraram 12 (doze) tabletes de maconha, idênticos aos que estavam no veículo conduzido por Ana, e o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Interrogado, Fábio disse
“informalmente”
que Ana Carolina era proprietária dos entorpecentes encontrados e também responsável pela distribuição da droga.

Consta da denúncia que Ana Carolina também indicou
“que possuía um depósito de grande quantia de entorpecentes na rua 50, bairro Canelas, nesta urbe, local em que também preparava e embalava a droga para a distribuição, e acrescentou que Milleny Vitória e Rozinéia seriam suas funcionárias, a fim de auxiliá-la no tráfico”
.

Em razão dessas informações, os policiais militares se deslocaram ao endereço informado, onde
“verificaram que o imóvel encontrava-se sem moradores e sem mobília, evidenciando que era utilizado apenas para guardar os entorpecentes, e localizaram mais 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) empacotador à vácuo, 5 (cinco) fitas de cor vermelha, 1 (uma) fita de cor marrom, 1 (uma) fita de cor amarela, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) rolo de sacos plásticos, todos utilizados em embalo da droga, e 1 (um) pacote de Sulfato de Cálcio”
.

Razão pela qual Ana Carolina Palhares, Fábio dos Santos Taveira, Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva foram denunciados pelos crimes do artigo 33,
caput
, e do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Após a instrução criminal, todos os denunciados foram absolvidos do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, sendo Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva também absolvidas do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ana Carolina Palhares e Fábio dos Santos Taveira foram condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, pleiteando o recrudescimento da pena de Ana Carolina Palhares e Fábio dos Santos Taveira em relação ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Requer a condenação de Milleny Vitória Monteiro Teixeira e Rozinéia Monteiro da Silva pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e a condenação de todos os denunciados pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, na defesa de Ana Carolina Palhares, requer sua absolvição para o delito de associação criminosa frente à fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal.

De tal modo, ausente interesse recursal da Defensoria Pública, pois Ana Carolina Palhares foi absolvida do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Assim, neste ponto, não conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública.

1 – Do Recurso do Ministério Público:

1.1 – Recrudescimento da pena de Ana Carolina Palhares e Fábio dos Santos Taveira:

Os réus foram condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, o Ministério Público defende a tese de que, dadas às circunstâncias em que o crime aconteceu e a quantidade de entorpecentes apreendidos, a pena deve ser exasperada, mais que o determinado pelo magistrado, em razão da gravidade do fato delituoso em questão.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico de
Ana Carolina Palhares
, valorou negativamente a culpabilidade, fixando a fração de 1/6 (um sexto), aumentando a pena-base em 10 (dez) meses.

Ainda, na primeira fase, em razão da quantidade de droga apreendida, acresceu a fração de 1/3 (um terço), resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, justificando:

“Finalizando a análise de elementos idôneos a exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, à toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente à acusada a
quantidade
de droga que transportava no momento de sua abordagem (trinta e cinco tabletes de maconha) e aquela efetivamente entregue ao seu comparsa (doze tabletes de maconha). Em se tratando de circunstância preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, faço acrescer a pena mínima o aumento de 1/3, resultando em
01 (um) ano e 8 (oito) nesses de reclusão
, justificando a fração maior, em função da maior quantidade do produto”.

Portanto, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da quantidade de droga, fixou a basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença da atenuante da confissão, fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Em razão da quantidade da droga apreendida com Ana Carolina – 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, mais 12 (doze) tabletes de maconha, que acabara de deixar com seu comparsa Fábio, e ainda 96 (noventa e seis) tabletes de maconha guardados à Rua 50, totalizando o peso de 123.362,92kg (cento e vinte e três quilos, trezentos e sessenta e dois gramas e noventa e dois centigramas) –, o juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, aplicou a fração de 1/3 (um terço).

De tal modo, em face da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (+ 1/6) e da quantidade da droga (+1/3), o magistrado fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, a fração aplicada, mesmo em razão da grande quantidade de droga apreendida, não se mostra desproporcional nem desarrazoada.

A propósito:
“Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e também pelo elementar senso de justiça”
(AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023).

Portanto, atendendo ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, apesar de se denotar a gravidade concreta da conduta, o juiz de primeiro grau, em razão da discricionariedade a que lhe é atribuída para fixar a reprimenda, aumentou proporcionalmente a pena e, por assim ser, não há qualquer retoque a ser feito em relação à reprimenda.

Quanto ao réu
Fábio dos Santos Taveira
, o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, valorou negativamente os antecedentes criminais, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), aumentado a pena-base em 10 (dez) meses, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No quesito da quantidade e da natureza da droga, não exasperou a pena, justificando:

“Finalizando a análise de elementos idôneos a exasperação da pena, consigna-se que a natureza e a
quantidade da droga
encontrada em poder do acusado NÃO se revelam como elementos idôneos para fins de exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, já que a ele foi atribuída quantidade menor da droga”.

Contudo, o Ministério Público pleiteia a
exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida
.

Segundo se depreende dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado, ao se deslocarem até sua residência, encontraram, dentro da geladeira, 12 (doze) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 4,645 (quatro quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas).

Nesse sentido, entendo que a quantidade da droga deve ser valorada, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, com o consequente aumento da pena-base, razão pela qual, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a basilar em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a compensação integral entre as duas, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena definitiva fica em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

1.2 – Condenação de Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06:

O Ministério Público pleiteia a condenação de Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que existem provas suficientes a condená-las.

O policial militar
Wallyson Ferreira de Morais
, na delegacia, afirmou que, no momento da abordagem do veículo HB20, estavam Ana Carolina, acompanhada de Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva. Que, na oportunidade, em entrevista informal, Ana Carolina assumiu ser proprietária dos entorpecentes, dizendo que
“Milleny e Rozinéia seriam funcionárias e ajudariam no tráfico de entorpecentes”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que uma das equipes tinha recebido informação de que um veículo HB20 estaria na região do bairro Nova Fronteira distribuindo entorpecentes. De posse da informação, dirigiram-se ao local e lograram êxito em localizar o veículo, conduzido por Ana Carolina e mais 2 (duas) passageiras. Na oportunidade, em revista veicular, encontraram, no porta-malas, 1 (uma) caixa contendo 30 (trinta) tabletes de maconha.

Declarou que Ana Carolina assumiu a propriedade dos entorpecentes, relatando, ainda, que fazia a distribuição da droga, inclusive, para um rapaz, chamado Fábio, na cidade de Cuiabá.

Narrou que, de posse do endereço indicado por Ana Carolina, uma equipe policial, dirigiu-se ao local e, após diligências, encontraram 10 (dez) tabletes de maconha
“com o mesmo tipo de embalagem da droga apreendida anteriormente”
.

Afiançou, ainda, que Fábio disse que em outro lugar (Várzea Grande)
“havia um imóvel que servia de depósito, o qual era localizado à rua 50. Declarou que ao chegarem no local, se depararam com muitas caixas”
, sendo encontrados 90 (noventa) tabletes de maconha.

O policial militar
Donizete Barbosa Ricarte
confirmou o depoimento prestado pelo seu colega militar.

A ré
Ana Carolina Palhares
, na audiência de instrução e julgamento, confessou a prática delitiva, afirmando que trabalha como motorista de UBER e tinha sido acionada para atender um rapaz não identificado
“para fazer a entrega do entorpecente que transportava no momento de sua abordagem”
.

Confessou ter ciência que transportava entorpecentes (maconha), mas negou ser proprietária da droga encontrada no veículo.

Contou que, no dia dos fatos, ia fazer a entrega dos entorpecentes, mas não encontrava o local para deixá-los e, por esse motivo, pediu ajuda ao rapaz que a contratou e, assim, ao sair para buscá-lo, foi abordada por duas viaturas da polícia militar.

Falou que, após a abordagem, Milleny Vitória Monteiro Teixeira, Rozinéia Monteiro da Silva e ela foram conduzidas até o local, onde tinham retirado a caixa (depósito),
“permanecendo aquelas na casa enquanto a interrogada acompanhou os policiais militares até a casa do corréu Fábio Taveira”
.

Disse que
“era a segunda entrega de entorpecente que fazia, sendo que a primeira entrega foi para o acusado Fábio Taveira e a segunda não chegou a terminar porque foi abordada pelos policiais militares”
.

Sobre Milleny e Rozinéia estarem em seu veículo, justificou que, naquela data, iria levá-las à sua residência para apresentar a um representante de enxovais e que não tinham ciência de que Ana Carolina transportava entorpecentes no carro.

O réu
Fábio dos Santos Taveira
confirmou a versão prestada por Ana Carolina Palhares.

Rozinéia Monteiro da Silva
, na delegacia, permaneceu em silêncio, porém, na fase judicial, negou a autoria delitiva.

Disse que estava no veículo de Ana Carolina, mas trabalha com sua filha Milleny como vendedora no ramo de vestuário, enxovais, semijoias e perfumaria e
“estando sem mercadoria (enxovais) para revender, a corré Ana Carolina lhe apresentaria em sua casa um representante que trazia enxovais a cada dois meses para a acusada Ana Carolina revender”
.

Assegurou
“não saber o endereço de Ana Carolina e tampouco o nome do representante da referida mercadoria. No dia do fato declarou que estava indo para a casa de Ana Carolina quando no trajeto foram abordadas por uma viatura da polícia militar (...) Declarou não ter conhecimento de que o veículo conduzido por Ana Carolina havia droga”
.

Rozinéia Monteiro da Silva, a pretexto de comprovar suas alegações, trouxe ao juízo as testemunhas Renata Azevedo e Leandro Donizete Lucas da Silva que, inquiridos, confirmaram que ela trabalha no ramo de revenda de vestuário, enxovais e perfumaria.

O juiz de primeiro grau, ao absolvê-las, justificou:

“De logo, insta anotar que incumbe, exclusivamente, ao Parquet, titular da ação penal pública (art. 129, inc. I da Constituição Federal), o ônus de comprovar, acima de qualquer dúvida, a prática do delito e a autoria imputada ao réu. À defesa incumbe, apenas, provar a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, causa extintiva da punibilidade ou, ainda, eventual álibi, bastando, para alcançar a absolvição, a dúvida sobre sua culpa (in dubio pro reo).

Ou seja, em relação à defesa não se exige a comprovação da não realização da conduta, ao contrário do que ocorre quanto ao Ministério Público, do qual se exige, como decorrência do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII), a produção de acervo probatório que possibilite a construção de um juízo de certeza.

Nesse ponto, há que esclarecer que se de um lado a acusada Rozineia Monteiro da Silva não logrou êxito em comprovar minimamente nos autos a versão apresentada em Juízo para estar juntamente com a corré Ana Carolina no momento da entrega de parte do entorpecente, não produzindo nos autos qualquer elemento relevante tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a sua situação, ciente de que meras alegações vagas e imprecisas, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o Ministério Público também NÃO se desincumbiu do ônus que comprovar a autoria delitiva imputada às rés na exordial acusatória” (Id.: 148794854).

Com efeito, adiro à conclusão do magistrado quanto à absolvição de Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Digo isso porque, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, cabe ao Ministério Público, autor da ação penal, provar a autoria delitiva. No caso dos autos, Ana Carolina Palhares e Fábio Taveira assumiram a autoria delitiva, tanto é que Fábio confirmou a versão apresentada por Ana Carolina.

De outro norte, embora haja nos autos depoimentos informais dos policiais militares (que não foram confirmados na fase judicial), de que Rozinéia e Milleny estariam envolvidas na comercialização de drogas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais depoimentos não se sustentaram, haja vista que Ana Carolina assumiu a propriedade dos entorpecentes, excluindo Rozinéia e Milleny de qualquer envolvimento no tráfico de drogas.

Além do mais, extrai-se do depoimento ofertado por Fábio, de que, quando Ana Carolina
“entregou em sua residência parte da droga apreendida, assim o fez desacompanhada de qualquer outra pessoa, afirmando, ainda, desconhecer as referidas acusadas”
.

De outro lado, como consignado pelo magistrado se, de um lado, Rozinéia
“não logrou êxito em comprovar minimamente nos autos a versão apresentada em Juízo para estar juntamente com a corré Ana Carolina no momento da entrega de parte do entorpecente, não produzindo nos autos qualquer elemento relevante tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a sua situação, ciente de que meras alegações vagas e imprecisas, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o Ministério Público também NÃO se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva imputada às rés na exordial acusatória
”
(destaquei).

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Não há nos autos qualquer indício de outras provas de que Rozinéia e Milleny eram comparsas no crime de tráfico de drogas, até porque o simples fato de estarem no mesmo veículo que Ana Paula, não quer dizer que seriam aliadas dela na comercialização de entorpecentes.

Portanto, ainda que haja probabilidade de que as rés estivessem envolvidas na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal, que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu em demonstrar que a ré estava traficando.

De tal modo, escorreita a decisão do magistrado que absolveu
Milleny Vitória Monteiro e Rozinéia Monteiro da Silva do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

1.2 – Condenação de todos os réus pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06:

O Ministério Público afirma que há provas suficientes nos autos de que os réus
mantinham uma sociedade de forma estável (sólida) e permanente (duradoura) na distribuição de droga
e, por isso, devem ser condenados pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Os policiais militares
Donizete Barbosa Ricarte
e
Wallyson Ferreira de Morais
, na delegacia, relataram que uma equipe policial, em patrulhamento, abordou um veículo HB20, pois existiam informações de que este veiculo estaria sendo utilizado para fazer o transporte e distribuição de entorpecentes.

Contaram que, na abordagem, o veículo era conduzido por Ana Paula, que estava na companhia de Rozinéia e Milleny e, durante a busca veicular, foram localizados 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, dentro de uma caixa de papelão, no porta-malas.

Indagadas de quem eram os entorpecentes, Ana Paula assumiu ser proprietária, dizendo que estava indo entregar e vender o entorpecente, pelo que receberia aproximadamente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Declararam que Ana Paula falou que, em momento anterior, teria deixado 12 (doze) tabletes, semelhantes aos que estavam no carro, com Fábio para ele comercializar.

Asseguraram que receberam informação de que Ana Paula, além de proprietária dos entorpecentes, era responsável pela distribuição e coleta da droga e, ainda, possuía um possível ‘depósito’, onde guardava e embalava os entorpecentes para distribuição. Com a indicação do endereço (Região de Várzea Grande, Rua 50, Bairro Canelas), os policiais militares se deslocaram até o local, que
“tratava-se de uma residência sem moradores e em qualquer mobiliário, sendo utilizada apenas para guardar o entorpecente e que localizaram em um dos quartos mais 96 (noventa e seis) tabletes análogos a maconha e também balanças e materiais para embalar e até uma máquina de embalagem a vácuo”
.

Em juízo, reafirmaram o depoimento prestado na delegacia, no que tange às circunstâncias pelas quais se deram a abordagem de Ana Carolina e Fábio.

Asseguraram que, por meio de informações recebidas, deslocaram-se até o local informado e, lá chegando, encontraram Ana Carolina na condução do veículo HB20, na companhia de Milleny e Rozinéia. Ao revistarem o veículo, encontraram, dentro do porta-malas, em uma caixa, 30 (trinta) tabletes de maconha.

Na sequência, Ana Paula ainda confessou que na residência de Fábio, os policiais encontrariam mais entorpecentes. Ao se dirigirem até o local, encontraram uns 12 (doze) tabletes de maconha. Na sequência, Fábio contou que havia uma casa, situada em Várzea Grande, que servia de depósito para guardar e embalar os entorpecentes.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja,
o ânimo de associação de caráter duradouro e estável
.

A propósito:

“(...) Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a
demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes
. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe (...)” (AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum” (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, percebe-se que os requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico não estão preenchidos, mormente porque não se tem descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Malgrado Ana Carolina e Fábio Tavares terem sido surpreendidos na posse de vários tabletes de maconha (dentro do porta-malas do veículo, na residência de Fábio e em depósito abandonado) e ter confessado a comercialização e, com base em todas as provas produzidas nos autos evidenciar que há um vínculo entre Ana Carolina e Fábio Tavares, a denúncia não traz a descrição pormenorizada da organização criminosa estabelecida,
indicação de líde
r e
demais componentes
, informações do
modus operandi
dos acusados ou elementos mínimos que apontem ser esse vínculo de caráter permanente para a suposta associação das condenadas.

Logo, a inicial acusatória é anêmica ao abordar o delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, porquanto apenas sustenta a existência da conduta, mas não descreve os fatos com a riqueza de detalhes necessária para sustentar, em conjunto com as provas dos autos, o decreto condenatório.

De outro lado, o magistrado, ao absolver Ana Carolina e Fábio Tavares do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, justificou que
“em que pese as provas carreadas aos autos indicarem a existência de uma negociação de tráfico de drogas entre Ana Carolina e Fábio, com uma efetiva entrega de drogas, do que se conclui suas participações no tráfico, os mesmos elementos probatórios NÃO foram capazes de demonstrar as elementares do tipo penal exigidos para a configuração do delito de associação”

Portanto, pela análise das provas angariadas nos autos somente é possível concluir que os acusados praticavam o delito de tráfico de drogas em concurso de pessoas.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“(...) A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055) “A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055) (...)” (N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar aventada pela Defensoria Pública quanto à nulidade processual em razão da prática de tortura ocorrida na fase extrajudicial.

No tocante ao pleito de absolvição de Ana Carolina Palhares pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, por ausência de interesse recursal.

No mérito, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público apenas para considerar a quantidade de droga para justificar o recrudescimento da pena-base de Fábio Tavares, fixando a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024